Tribunal: TJDFT
Processo: 0747594-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0747594-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO ANTUNES CAIXETA AGRAVADO: TARCISIO TOLEDO CAVALLARI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DIEGO ANTUNES CAIXETA contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado pelo agravante em desfavor de TARCISIO TOLEDO CAVALLARI: “A parte exequente requer expedição de ofício à SUSEP, visando obter informação sobre a existência de benefício previdenciário. Decido. Os planos privados de previdência complementar administram contas nas quais são depositadas verbas de natureza previdenciária. A finalidade de tais valores é a oferta de suporte futuro ao beneficiário no caso de ocorrência de algum evento previsto em contrato. Este juízo se posiciona no mesmo sentido da disposição legal assentada no art. 833, IV do CPC, que reconhece a impenhorabilidade absoluta de verba com origem em salário, aposentaria e pensão. Com efeito, ainda que apontado eventual vínculo empregatício ou recebimento de benefício, a penhora não seria possível. Assim, os valores ali depositados são originários de verbas salariais, destacados mensalmente da remuneração do executado e depositados para cobertura do evento contratado. Possuem, pois, natureza de verba alimentar, sendo impenhoráveis (art. 833, IV do CPC). ( ). Desta feita, por entender que não é cabível a penhora sobre tais verbas, indefiro o pedido de expedição de ofício a SUSEP. Fica a parte exequente intimada a indicar bens passíveis de penhora. Prazo: 15 dias, sob pena de suspensão e arquivamento, nos termos do art. 921, III, do CPC” – ID 65962110. A parte agravante alega, em síntese, que “atendimento ao requerimento da parte Agravante é a medida justa e legal para a satisfação do crédito exequendo quando constatada a existência de documentos pertinentes que permitam a busca de bens do Agravado”. E requer: “Seja recebido o presente Agravo de Instrumento em seus efeitos regulares, deferindo-se, desde logo, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos da r. Decisão agravada. Sendo indeferida a tutela provisória, requer seja o Agravado intimado para oferecer suas contrarrazões, caso queiram. Seja, ao fim, reformada a Decisão agravada para reconhecer o direito do Agravante, sendo deferido a expedição de ofício à SUSEP – Superintendência de Seguros Privados (Setor Bancário Sul, Quadra 1 – BL. K - 13o andar - Ed. Seguradora, CEP: 70093-900) para que informe o Juízo a quo acerca da eventual existência de planos de previdência privada em nome do Agravado e seus respectivos valores, deferindo, em caso positivo, a sua penhora, com o objetivo de impulsionar a execução na origem”. Preparo recolhido (IDs 65962112 e 65962114). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. A parte agravante insurge-se contra a decisão interlocutória pela qual, em sede de execução, indeferido o pedido de expedição de ofício a SUSEP para localização de bens em nome do devedor passíveis de constrição. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Constitui ônus da parte exequente a indicação de bens passíveis de penhora em nome do devedor. De outro lado, nos termos dos artigos 772 e 773 do Código de Processo Civil, no processo de execução, o Juiz pode determinar diligências, visando localização de bens penhoráveis. Desse modo, à luz dos princípios da celeridade e da efetividade processual, bem como da duração razoável do processo, possível o deferimento do pedido pesquisa para localização dos bens do devedor nos sistemas disponíveis ao juízo da execução, tais como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. No entanto, o entendimento predominante nesta Corte de Justiça é no sentido de que tal mediação pelo juízo ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tido como o único meio de obtenção de informações no sentido, incumbindo ao autor demonstrar o esgotamento de diligências outras que lhe competem. Nesse sentido, precedentes: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVER DE COOPERAÇÃO. ART. 6o DO CPC. DIFICULDADE DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE A SUCESSÃO DO DE CUJOS. SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DILIGÊNCIAS ESPECÍFICAS E IDÔNEAS À FINALIDADE. PARTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 9/6/2008, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 10/4/2024 e concluso ao gabinete em 15/5/2024. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o juiz tem o dever de cooperar com a parte na busca de informações sobre a parte contrária quando a primeira enfrenta dificuldades para obtê-las e sendo estas indispensáveis para o exercício de seus ônus, faculdades, poderes e deveres. 3. O dever de colaboração está expresso no art. 6o do CPC, o qual dispõe que ‘todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva’, bem como presente, implicitamente, em outros dispositivos processuais, entre os quais se destaca o art. 319, § 1o, do CPC, a prever que, na petição inicial, poderá o autor, caso não disponha, requerer ao juiz diligências necessárias à obtenção de informações acerca de nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável, profissão, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, endereço eletrônico, domicílio e residência do réu. 4. O dever de colaboração processual redesenha, em certa medida, o papel do juiz, o qual, mantendo-se imparcial em relação às partes e ao desfecho do processo, deve com elas colaborar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 5. De fato, não pode o Juízo - de modo algum - substituir as partes, as quais devem empreender esforços para diligenciar e desempenhar adequadamente as suas atribuições. 6. Por outro lado, quando comprovado o empenho da parte e o insucesso das medidas adotadas, o juiz tem o dever de auxiliá-la a fim de que encontre as informações que, à disposição do Juízo, condicionem o eficaz desempenho de suas atribuições. 7. Acrescente-se que a decisão do juiz deve observar o exame acerca da proporcionalidade das diligências pretendidas pelo requerente, verificando-se a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito das medidas quando confrontados direitos fundamentais. 8. No recurso sob julgamento, não houve violação ao art. 6o do CPC, visto que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus, pois se limitou a pleitear diligências genéricas, sem especificá-las, bem como não demonstrou a idoneidade dos pedidos para alcançar a finalidade de identificar os sucessores do de cujos a fim de incluí-los no polo passivo da demanda. 9. Recurso especial conhecido e desprovido” (REsp n. 2.142.350/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DILIGÊNCIAS JUNTO AOS SISTEMAS ELETRÔNICOS. COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os sistemas informatizados não foram concebidos para ordinariamente serem usados em substituição às obrigatórias diligências cabentes ao credor na pesquisa de bens do devedor, mas como medida excepcional cabível quando evidenciado o exaurimento das possibilidades de busca extrajudicial. A utilização da pesquisa judicial para encontramento de bens, rendas e depósitos em nome do devedor não deve olvidar o caráter meramente patrimonial da cobrança de um quirógrafo comum, diferentemente de um processo criminal onde se permite fundamentadamente a quebra de sigilos bancário, fiscal e até pessoal. 2. Cabe ao credor diligenciar e usar de ferramentas hábeis para a cobrança do seu crédito. Somente diante da comprovação do esgotamento de todas as diligências para encontramento de bens penhoráveis em bancos de dados públicos (v.g. SREI - Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis -, CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados,) torna-se possível, diante do princípio da colaboração, requerer diligências junto aos sistemas eletrônicos conveniados e de uso exclusivo do Poder Judiciário. Deve-se levar em conta que as respostas quase diárias dos sistemas sobrecarregam os serviços da Vara de modo a prejudicar o andamento de outros processos. 3. Recurso desprovido” (Acórdão 1806106, 07384518120238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO. SATISFAÇÃO. DILIGÊNCIAS. REALIZAÇÃO. CREDOR. INEXISTENTES. OFÍCIO. EXPEDIÇÃO. REQUERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora. Não há óbice, no entanto, para que o Poder Judiciário, em caráter excepcional, promova a expedição de ofícios quando restar demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. 2. A requisição de informações às repartições públicas e privadas não é admissível quando não demonstrado que o credor empreendeu as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor. 3. Agravo de instrumento desprovido” (Acórdão 1801403, 07410603720238070000, Relator: LEONOR AGUENA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no PJe: 11/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do mesmo modo, o entendimento do Tribunal quanto ao deferimento de medidas atípicas para localização de bens (como no caso de expedição de ofício a SUSEP) é no sentido de que deve ser admitida quando esgotadas outras medidas à disposição do credor. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SETENÇA. REQUERIMENTO DE PESQUISAS ATÍPICAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP) E À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS GERAIS, PREVIDÊNCIA PRIVADA E VIDA, SAÚDE COMPLEMENTAR E CAPITALIZAÇÃO (CNSEG). IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE BUSCA POR BENS PENHORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização (CNseg), com o intuito de identificar a existência de contratação de planos VGBL e PGBL pela devedora. 2. Em regra, compete ao exequente promover as diligências no intuito de localizar bens dos devedores passíveis de penhora (art. 798, II, ‘c’, do CPC). O Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade, não podendo, a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC, substituir-se integralmente em ônus atribuído ao credor. 3. Ainda que esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não se justifica a movimentação da máquina pública para realização de pesquisas atípicas que não se mostrem minimamente plausíveis ou dignas de apresentar resultados. ( ). 5. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1806265, 07429008220238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE AGRAVADA. CARÁTER COMPLEMENTAR. ÔNUS DA PARTE CREDORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. À luz dos princípios da celeridade e da efetividade processual, bem como da duração razoável do processo, possível o deferimento do pedido pesquisa para localização dos bens do devedor nos sistemas disponíveis ao juízo da execução, tais como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. No entanto, o entendimento predominante nesta Corte de Justiça é no sentido de que tal mediação pelo juízo ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido, incumbindo ao autor demonstrar o esgotamento de diligências outras que lhe competem. 2. Do mesmo modo, o entendimento do Tribunal quanto ao deferimento de medidas atípicas para localização de bens (como no caso de expedição de ofícios a SUSEP e a SEFAZ) é no sentido de que deve ser admitida quando esgotadas outras medidas à disposição do credor. 3. No caso, já foram realizadas pelo juízo pesquisas de bens dos devedores nos sistemas SISBAJUD (29/09/2022), RENAJUD (29/09/2022), SNIPER (20/11/2022) e INFOJUD (15/12/2022), diligências parcialmente frutíferas. 3.1. No entanto, importa destacar que não há evidência de que a parte agravante tenha exaurido as providências ao seu alcance. Na verdade, nenhuma notícia nos autos de ter a parte agravante, até o momento, realizado qualquer diligência para localização de bens do devedor nos bancos de dados acessíveis ao público por meio do cartório extrajudicial competente (mediante o pagamento dos respectivos emolumentos), que não necessitam de intervenção do Poder Judiciário, tais como CENSEC (Sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil), ERIDF. Tais bancos de dados podem oferecer informações de bens dos devedores. 4. Assim, não tendo a parte agravante envidado esforços para localizar bens penhoráveis, tendo somente requerido novas diligências a serem efetivadas pelo Juízo (expedição de ofício), sem comprovar que tenha realizado qualquer diligência própria em busca de bens do devedor, inviável desconstruir o que foi definido na decisão agravada, pois o Juízo já prestou o auxílio ao credor na busca de bens, já que as diligências até aqui efetivadas para localização de bens do devedor foram do Juízo. Registre-se que o princípio da cooperação não pode servir a transferir ao Poder Judiciário ônus próprio das partes, mas tão somente para auxiliá-las e nos limites da razoabilidade e da legalidade 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1794670, 07330743220238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, já foram realizadas pelo juízo pesquisas de bens do devedor nos sistemas SISBAJUD (10/1/2024 – IDs 183092899 e 183281632) e RENAJUD (31/7/2024 – IDs 205912180) E nenhuma evidência de ter a parte agravante exaurido as providências ao seu alcance. Na verdade, nenhuma notícia nos autos de ter a parte agravante, até o momento, realizado qualquer diligência para localização de bens da parte devedora nos bancos de dados acessíveis ao público por meio do cartório extrajudicial competente (mediante o pagamento dos respectivos emolumentos), que não necessitam de intervenção do Poder Judiciário, tais como CENSEC (Sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil), ERIDF. Tais bancos de dados podem oferecer informações de bens dos devedores. Assim, não tendo a parte agravante envidado esforços para localizar bens penhoráveis, tendo somente requerido novas diligências a serem efetivadas pelo Juízo (expedição de ofício), sem comprovar que tenha realizado qualquer diligência própria em busca de bens da parte devedora, inviável desconstruir o que foi definido na decisão agravada, pois o Juízo já prestou o auxílio ao credor na busca de bens, já que as diligências até aqui efetivadas para localização de bens do devedor foram do Juízo. Registre-se que o princípio da cooperação não pode servir a transferir ao Poder Judiciário ônus próprio das partes, mas tão somente para auxiliá-las e nos limites da razoabilidade e da legalidade. Nesse sentido, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. SNIPER. INDEFERIFIMENTO. AUSÊNCIA DE PLENA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS DO CREDOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Exequente contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper. 2. Ao realizar o pedido de pesquisa pelo Sniper, o Agravante não apresentou qualquer indício de alteração na situação financeira do Executado que pudesse tornar frutuosa a medida, fundamentando o pedido apenas no fato de que as outras pesquisas foram inexitosas. ( ). 4. Compete ao Exequente a busca de bens, valores e direitos penhoráveis do Executado. 4.1. Assim, sob o argumento da aplicabilidade do princípio da cooperação entre todos os partícipes do processo, o credor não pode transferir esse ônus ao Poder Judiciário. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários” (Acórdão 1790903, 07373345520238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, LOCALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. OFÍCIO AOS ÓRGÃOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CONSULTA AOS CARTÓRIOS DE IMÓVEIS. NÃO REALIZADA. 1. A parte agravante pleiteia, em suma, a reforma da decisão agravada, para que para que seja expedido ofício à Terracap, ao Distrito Federal, à Codhab e à Superintendência do Patrimônio da União - SPU/DF, para que forneçam informações sobre a existência de imóveis vinculados à parte executada. 2. Os agravantes deixaram de buscar, por conta própria, informações nos cartórios de imóveis do Distrito Federal, acessíveis a todos, mediante pagamento dos respectivos emolumentos. O princípio da cooperação, que integra a matriz principiológica da legislação processual civil atual, não representa a transferência do encargo de localizar bens passíveis de constrição ao Poder Judiciário. 3. Ainda que, hipoteticamente, ocupações não regularizadas não sejam alcançadas pela consulta, deve a parte agravante se desincumbir minimamente do seu ônus, apresentando os resultados da consulta de bens imóveis. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1756842, 07255845620238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a realização de pesquisas pelo Juízo somente deve ser deferida quando o credor já houver envidado esforços na localização de bens e a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade até porque não se pode ignorar a existência de numerosos processos em curso no Juízo de origem, de modo que o deferimento de pesquisas de bens deve considerar a possibilidade de resultado útil, conforme definido Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVER DE COOPERAÇÃO. ART. 6o DO CPC. DIFICULDADE DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE A SUCESSÃO DO DE CUJOS. SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DILIGÊNCIAS ESPECÍFICAS E IDÔNEAS À FINALIDADE. PARTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 9/6/2008, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 10/4/2024 e concluso ao gabinete em 15/5/2024. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o juiz tem o dever de cooperar com a parte na busca de informações sobre a parte contrária quando a primeira enfrenta dificuldades para obtê-las e sendo estas indispensáveis para o exercício de seus ônus, faculdades, poderes e deveres. 3. O dever de colaboração está expresso no art. 6o do CPC, o qual dispõe que ‘todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva’, bem como presente, implicitamente, em outros dispositivos processuais, entre os quais se destaca o art. 319, § 1o, do CPC, a prever que, na petição inicial, poderá o autor, caso não disponha, requerer ao juiz diligências necessárias à obtenção de informações acerca de nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável, profissão, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, endereço eletrônico, domicílio e residência do réu. 4. O dever de colaboração processual redesenha, em certa medida, o papel do juiz, o qual, mantendo-se imparcial em relação às partes e ao desfecho do processo, deve com elas colaborar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 5. De fato, não pode o Juízo - de modo algum - substituir as partes, as quais devem empreender esforços para diligenciar e desempenhar adequadamente as suas atribuições. 6. Por outro lado, quando comprovado o empenho da parte e o insucesso das medidas adotadas, o juiz tem o dever de auxiliá-la a fim de que encontre as informações que, à disposição do Juízo, condicionem o eficaz desempenho de suas atribuições. 7. Acrescente-se que a decisão do juiz deve observar o exame acerca da proporcionalidade das diligências pretendidas pelo requerente, verificando-se a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito das medidas quando confrontados direitos fundamentais. 8. No recurso sob julgamento, não houve violação ao art. 6o do CPC, visto que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus, pois se limitou a pleitear diligências genéricas, sem especificá-las, bem como não demonstrou a idoneidade dos pedidos para alcançar a finalidade de identificar os sucessores do de cujos a fim de incluí-los no polo passivo da demanda. 9. Recurso especial conhecido e desprovido” (REsp n. 2.142.350/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.) No entanto e como se viu, não há evidência de a parte agravante ter exaurido as providências ao seu alcance, diligenciado para localização de bens da parte devedora nos bancos de dados acessíveis ao público por meio de cartório extrajudicial respectivo ou outras medidas de busca de bens da parte devedora. Assim é que, em sede de juízo de prelibação, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 11 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora